Tribunal: TJDFT
Processo: 0740405-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIREITOS. PRIVACIDADE. INTIMIDADE. POSTURA NÃO COLABORATIVA DA PARTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, além de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.
2. A quebra do sigilo bancário e fiscal somente deve ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a situação econômica da parte ou se esta se recusar a prestar as informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal.
3. No caso, o próprio agravante declarou que os extratos bancários serão apresentados espontaneamente, uma vez definido o período da relação marital. Como há postura colaborativa do agravante com a Justiça, não há que se falar na mitigação do direito de reserva do sigilo bancário e fiscal.
4. Recurso conhecido e provido.